Tribunal: STF
Processo: ARE 1335957
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DEMONSTRADOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DE FRAUDE E CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE AUTORIZAM A RESPONSABILIZAÇÃO DOS APELANTES – PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS PREVISTO NOS ART. 1.003 E 1.032 DO CC – INAPLICABILIDADE DIANTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE SÓCIOS ADMINISTRADORES OU NÃO PARA EFEITOS DA DESCONSIDERAÇÃO - SENTENÇA INALTERADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    E mais, considerando também que, nos termos dos arts. 355, 370 e 371, todos do CPC/2015, o magistrado é o destinatário final das provas e que, de fato, o tema suscitado (desconsideração da personalidade jurídica) poderia ser analisado de plano, já que consta nos autos prova suficiente para a deliberação final (contratos sociais, ofício expedido pela Delegacia Regional da Receita Estadual e Inquérito Policial), não há como reconhecer efetivo cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. E a tanto basta notar que a deliberação passa, e muito especialmente, pela análise dos próprios inúmeros documentos juntados aos autos (mov. 1.72/1.96 do feito executivo). Os Apelantes, porém, alegam cerceamento de defesa pela ausência da produção de prova testemunhal, que, mesmo produzida, não seria suficiente para se sobrepor à prova documental já constantes dos autos sobre a controvérsia em relação à formação de grupo econômico, tema facilmente demonstrável pela via documental. E ainda é de se destacar que a própria sentença já bem observou que desacertos comerciais entre as empresas executadas devem ser discutidos em ação própria, por óbvio. Ademais, após devidamente intimados para se manifestarem, os próprios Apelantes se manifestaram pugnando pelo julgamento antecipado do feito (mov. 32.1), e se resignaram diante desse anúncio (mov. 34.1). Por fim, diferentemente do alegado pelos Apelantes, o Juízo não reconheceu que a causa não estava madura para julgamento ao solicitar informações à autoridade policial (mov. 42.1), tanto que a desconsideração da personalidade jurídica foi fundamentada em outros diversos elementos, como ofício expedido pela Delegacia Regional da Receita, a sucessão e a confusão patrimonial entre as empresas (demonstradas também com base em farta documentação constante nos autos nº 0002548-92.2011.8.16.0130) e a alegação dos próprios Apelantes de que ocorreu fraude à execução, não se mostrando razoável aguardar a conclusão de inquérito policial sobre o tema. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese dos autos, pelo que deve o recurso ser desprovido neste ponto. 2. - A desconsideração da personalidade jurídica e o grupo econômico. Defendem os Apelantes que a sentença é nula porque “deixou de analisar ponto curial: a diferença entre a desconsideração da pessoa jurídica e a formação de grupo econômico”, e também porque não considerou a existência de bens das sociedades LLB Ind. e Com. de Artefatos de Ferro e Piccinin Indústria e Comércio de Artefatos de Ferro Ltda. EPP. No entanto, sem razão. Primeiramente, conforme já bem destacado pela sentença vergastada, o patrimônio apontado pelos Apelantes para fundamentar a tese da existência de outros bens penhoráveis em nome das empresas LLB Ind. e Com. de Artefatos de Ferro e Piccinin Indústria e Comércio de Artefatos de Ferro Ltda. EPP já foram há muito tempo transferidos a terceiros, devendo eventual ocorrência de fraude à execução ser apurada no feito executivo. Por outro lado, não se vislumbra qualquer nulidade da decisão, especialmente nos termos suscitados pelos Apelantes, uma vez que a sentença proferida nos Embargos à Execução analisou e confirmou a desconsideração da personalidade jurídica fundada essencialmente na clara presença de confusão patrimonial. Não bastasse, a questão da existência de grupo econômico foi matéria debatida e restou exaustivamente demonstrada no feito executivo, conforme se extrai da decisão de mov. 1.98, conclusão que os Autores não conseguiram destruir, porquanto não produziram nem provas e nem argumentos suficiente para derrubar a tese confirmada:
    (...)
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente